Tribunal: TJES
Processo: 0000017-60.2014.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000017-60.2014.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000017-60.2014.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO
em face da sentença de fls. 306/309, proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara de Piúma, que julgou procedente a pretensão punitiva manifestada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para condenar o apelante pelo cometimento do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§ 1º e 2º, II, do CP), aplicando-lhe a pena de sete (7) anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de setenta (70) dias-multa.
Nas razões de fls. 326/329, pugna o apelante pela absolvição diante a precariedade do acervo probatório. Caso superado tal ponto, requer a redução da pena base.
Contrarrazões (fls. 339/343) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3068949) ambos pelo não provimento do recurso.
Feito relatado, à revisão.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa sustenta a precariedade do acervo probatório, razão pela qual requer a absolvição do acusado.

Narra a denúncia que no dia 04 de janeiro de 2014, na Av. Beira Mar, bairro Itaputanga, Piúma/ES, o réu,
Anderson dos Santos Cardoso,
em conjunto com Alexandre Duarte Martins e Vinícius da Silva Duarte, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnio, mediante violência, subtraíram 1 (um) cordão prata, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente à vítima Samuel Gonçalves Júnior.

Apurou-se que na data mencionada, a vítima e alguns amigos estavam dançando em frente a um carro de som quando o denunciado Alexandre Duarte Martins se aproximou pela frente de Samuel Gonçalves e, de forma violenta, arrancou o cordão de prata do pescoço da vítima. Ato contínuo, a vítima foi atrás do denunciado Alexandre Duarte Martins para recuperar seu cordão, momento em que os denunciados Vinícius da Silva Duarte e Anderson dos Santos Cardoso, com o intuito de assegurar a subtração do cordão, agrediram o ofendido
com socos
.

Em virtude de tais fatos, o apelante foi denunciado e condenado à pena de sete (7) anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de setenta (70) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §§ 1º e 2º, II, do CP).

Malgrada não questionada a materialidade delitiva, a mesma é constatada através do boletim unificado (fls. 19/21), auto de apreensão (fl. 17) e auto de restituição (fl. 18).

No tocante a autoria, em que pese a negativa do acusado, o qual imputa a prática delitiva ao acusado Vinícius da Silva Duarte, já falecido, verifica-se que se encontra comprovada através do depoimento da vítima Samuel Gonçalves Júnior, em sede policial (fl. 8), o qual relata que:

[...] Que estava acompanhado de seu amigo Willian, Leonardo Gornes, Ian, Isabela, Osmar e outros, que estavam na beira da praia dançando em frente a um carro de som,
quando um sujeito aproximou pela frente e de forma violenta arrancou o cordão de prata do pescoço do declarante, conseguindo arrebentá-lo; que quando foi correr atrás do ladrão, que estava de camiseta azul e moreno escuro, vários outros o agrediram com socos, que resolveu acionar a polícia militar, que conseguiu localizar os agressores e o cordão roubado, que reconheceu os abordados pela PM como um sendo o autor da
conduta de retirar o cordão e os demais de terem o agredido;
[...]

O Policial Militar Danilo da Cruz Souza em sede policial (fls. 6/7), ratificado em juízo (fls. 244/245), ressaltou que:

“[...] Que logo que chegamos fomos abordado pelo jovem Samuel Gonçalves Junior de 18 anos que se identificou como a vítima e deu-nos ciência de todo o ocorrido; Que estando na orla de Piúma foi abordado por um outro jovem com blusa azul e bermuda escura que ao passar por ele arrancou-lhe o cordão do pescoço e então quando a vítima foi tentar recuperá-lo outros indivíduos que também se encontravam juntos com o que retirou o cordão, bateram no solicitante e um destes indivíduos teria feito um gesto como se portasse alguma arma em sua cintura não sendo possível a vítima precisar quem deles e qual a arma que se dizia portar; Que neste momento um dos amigos do solicitante que presenciou todo o fato se aproximou das guarnições e informou ter visto os acusados bem próximo ao restaurante sete lagoas na orla de Piúma;
Que prosseguimos na tentativa de abordá-los e obtivemos sucesso identificando quatro dos que estavam no ilícito. Logo a vítima reconheceu e confirmou que todos os quatro participaram do roubo; Que ao realizarmos as buscas pessoais nos supostos acusados, com o nacional ALEXANDRE DUARTE foi encontrado o cordão subtraído da vítima que a título de informação tinha a trava rompida; Que todavia o solicitante afirma que de fato quem lhe subtraiu o objeto foi o nacional VINÍCIUS DUARTE; Que entre os abordados identificamos também o nacional ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO
e o menor Fabiano Loiola Lírio de 14 anos;
Que no ato da abordagem aos acusados outras pessoas se aproximaram desta guarnição relatando que estes mesmos jovens teria agredido um adolescente com uma garrafada e que este teria sido levado para o hospital porém não foi possível o contato com esta suposta vítima, mas este fato também foi relatado por Samuel, vítima do roubo, que inclusive disse que o jovem agredido é seu amigo
;
Que com as mesmas características dos acusados foram realizados outros roubos e tentativas de roubos na presente data e em um deles chegou-se a ocorrer disparos de arma de fogo que não ocasionaram lesão a ninguém; Que informa ainda que esteve presente prestando apoio na abordagem e nas buscas no local devido as inúmeras informações de que os abordados estariam posse de arma de fogo
, as RPS 3012 e a ROTAM 3154; Que todavia mais ilícitos não foram localizados no local; [...]”

Desse modo, não há como acatar a tese defensiva de absolvição, tendo em vista que restou comprovado que o acusado, logo depois da subtração do cordão, utilizou-se de violência para assegurar a posse do bem roubado do ofendido.

Superado tal ponto, passo ao exame da dosimetria.

Na primeira fase, destaco que a culpabilidade se mostra desfavorável, pois o réu praticou o crime aproveitando da aglomeração de pessoas em razão da passagem do trio elétrico, na tentativa de facilitar a fuga do local. Entretanto, por considerar o patamar arbitrado bastante elevado, readequo a pena-base para
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Ausentes agravantes, atenuantes e causa de diminuição.

Na terceira fase, mantenho a majoração da pena no patamar mínimo de 1/3 em razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, fixando a pena no patamar de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Conservo o regime inicial
semiaberto
, em observância ao art. 33, § 2º, "b", do CP.

Em observância ao princípio da proporcionalidade, readequo a pena pecuniária para 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a pena para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - DOSIMETRIA - PENA-BASE - REDUÇÃO - CAUSA DE AUMENTO - CONCURSO DE PESSOAS - REGIME SEMIABERTO - PENA PECUNIÁRIA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Demonstrado pelos depoimentos uníssonos da vítima e das testemunhas policiais que o réu realizou os elementos do tipo penal previsto no art. 157, do CP, não procedendo, portanto, a tese de absolvição.

2. Por ter sido elevada em patamar desproporcional, reduz-se a reprimenda básica para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

3. Conserva-se a causa de aumento disposta no inciso II, do § 2º, do artigo 157, do CP, na fração mínima de 1/3 (um terço), ante o concurso de agentes na empreitada delitiva.

4. Readequa-se a pena pecuniária para que guarde proporcionalidade com a reprimenda fixada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.